Tribunal: STF
Processo: MS 24660
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI 12.016/2009 NO TEMPO. ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA SEM A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I – A Lei 12.016/2009 entrou em vigor antes da conclusão do julgamento do mandado de segurança. Dessa forma, era necessário dar conhecimento à União do acórdão por meio do qual foi concedida a ordem, segundo preconiza art. 13 do referido diploma legal.



    II – O Plenário desta Corte já se pronunciou pela nulidade da decisão proferida sem a participação da pessoa jurídica interessada (MS 25.962/DF, relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber).



    III – Comprovação de prejuízo efetivo, ante a existência de matérias relevantes que não foram suscitadas pela autoridade apontada como coatora.



    IV – Como a União não participou da relação processual estabelecida no mandado de segurança, contra ela não pode ser alegada a existência de coisa julgada (art. 472 do Código de Processo Civil de 1973). 



    V – Embargos à execução parcialmente acolhidos, para anular os atos processuais realizados após a publicação do acórdão exequendo e determinar a notificação da União, nos termos do art. 13 da Lei 12.016/2009.